Tribunal: TJDFT
Processo: 0748230-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DA DEVEDORA. PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao exame da possibilidade de contabilizar, mês a mês, os juros de mora e a correção monetária em relação ao saldo devedor até o adimplemento integral do montante devido pelo ora embargante.
2. A regra prevista no art. 395 do Código Civil enuncia que o devedor é responsável pelo prejuízo por ele causado, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária, de acordo com a aplicação dos indexadores oficiais estabelecidos para a situação jurídica.
3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda do poder aquisitivo respectivo.
4. O agravante tem a legítima pretensão em ter contabilizado, no saldo remanescente da dívida, a correção monetária e os juros de mora, pois o pagamento acontecerá de modo parcelado e, ao contrário, haveria enriquecimento sem causa da agravada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.